Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009114-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 62789590, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos créditos de PAULA ANGÉLICA DE ARAÚJO, RODRIGO GUIMARÃES REZENDE, JULIANA GUIMARÃES REZENDE, PAULO SÉRGIO GUIMARÃES REZENDE, KARINA ANGÉLICA DE ARAÚJO REZENDE, DOUGLAS ARAÚJO REZENDE, MARINILDA RIBEIRO DO BOMFIM DA SILVA, MARISTELA FARIAS MEDINA DO AMARAL e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e da execução). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 14 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR